Tribunal: STF
Processo: RHC 249766
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 917.518, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "TRINCA DE ASES". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do ora agravante, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. No presente caso, a defesa se insurge contra o não conhecimento do habeas corpus impetrado na origem. 



    2. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.473 (dois mil quatrocentos e setenta e três) dias-multa em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, caput, c/c § 3º, da Lei nº 12.850/13.



    Em sede recursal, a pena foi redimensionada para 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.763 (mil setecentos e setenta e três) dias-multa.



    Foi manejado, ainda, habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi julgado conforme a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DA REMEDIAÇÃO - INCONFORMISMO DO IMPETRANTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROBATÓRIA - PROCESSO EM TRAMITAÇÃO RECURSAL PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VIOLAÇÃO À UNICIDADE RECURSAL - TEMA, ADEMAIS, QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO IMEDIATA COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - NÃO CONHECIMENTO IMPERATIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA - CONFIRMAÇÃO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes (STJ, AgRg no RMS 61385/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], j. 28.11.2022). 



    II - O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (STJ, AgRg no AgRg no RHC 164621/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.06.2022). 



    III - O extraordinário remédio constitucional de habeas corpus destina-se, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, de sorte que, inexistindo risco efetivo à liberdade de ir e vir, não se reverbera pertinente o manejo do ímpar instrumento constitucional. 



    AGRAVO DESPROVIDO."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio este recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Alega que “o questionamento defensivo é a nulidade processual pela (in)existência da fonte de prova (mídias-gravadas) de interceptações telefônicas, pois, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, já decidiram que este objeto é cognoscível pela via estreita do writ, devendo assim o sê-lo para qualquer paciente/impetrante, sem distinção, para o controle de idoneidade jurídica de validade epistêmica de provas”. Arrazoa que “a manutenção do entendimento contrário ao cabimento de habeas corpus contra a nulidade processual levaria à conclusão de que o ora recorrente deveria esperar o trânsito em julgado com consequente ordem de prisão, para só então propor revisão criminal e, assim, ter a sua pretensão analisada pelo Tribunal Estadual, circunstâncias que contrariam as garantias de celeridade e igualdade de acesso e prestação jurisdicional pertinentes no caso concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Exposto isto, esclarecido tudo o que é de fato e direito, o pedido é de conhecimento e provimento deste recurso ordinário em habeas corpus para reformar o errôneo entendimento no Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do mandamus na espécie e, de conseguinte, tão-somente determinar que aquele Tribunal da Cidadania conheça da impetração e julgue o mérito do HC 917.518/SC como entender de direito ou desde já determinar ao Tribunal de Justiça Catarinense que conheça e julgue o mérito do Habeas Corpus 5073227-26.2022.8.24.0000 lá impetrado, decidindo-lhe o mérito como entender de direito.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



     
“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/1988. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, EM VIRTUDE DE SUPOSTA AUSÊNCIA DAS MÍDIAS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA DE DIREITO PELAS CORTES A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE QUE A CORTE SUPREMA DETERMINE O CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS NO TJ-SC E NO STJ. A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NÃO FOI A ÚNICA PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO DIRETO E CONCRETO AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RHC COM VISTAS A REEXAME DE FUNDAMENTOS PARA NÃO CONHECIMENTO DE WRITS. PRECEDENTES DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO HÁ FALAR EM NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANDO A JURISDIÇÃO FOI PRESTADA MEDIANTE DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, AINDA QUE CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. OS NOVOS PATRONOS RECEBEM O PROCESSO NA FASE EM QUE SE ENCONTRAR. NULIDADES NÃO ARGUIDAS PELA DEFESA CONSTITUÍDA À ÉPOCA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, NEM EM SEDE DE APELAÇÃO E DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECOMENDADA A INTERPELAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA VERIFICAR SE AS MÍDIAS NÃO SE ENCONTRAM NOS AUTOS PRINCIPAIS OU EM SEUS APENSOS E DEPENDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Extrai-se dos autos que a defesa pretende a reconsideração da decisão agravada para "[...] determinar que o Tribunal de Justiça Catarinense conheça e julgue o mérito do Habeas Corpus nº 5073227-26.2022.8.24.0000 lá impetrado como entender de direito, observando que o objeto é distinto do que foi julgado na Apelação Criminal nº 0015028-71.2015.8.24.0023" (fl. 499). [...]



    Não obstante a irresignação da defesa, tenho que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do ora agravante, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção. No presente caso, a defesa se insurge contra o não conhecimento do habeas corpus impetrado na origem. 



    Com efeito: "O habeas corpus é instrumento jurídico destinado à tutela da liberdade de locomoção, não podendo ser utilizado em situações nas quais o direito de ir, vir ou permanecer não tenha sofrido lesão ou esteja ameaçado de limitação em face de constrangimento ilegal." (AgRg no HC n. 784.273/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto ausente “constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do ora agravante”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente